Tribunal: STF
Processo: ARE 1318178
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PONTAL DO PARANAPANEMA. TERRAS PÚBLICAS. USUCAPIÃO. VÍCIO DE ORIGEM NA CADEIA DOMINIAL. NULIDADE DOS TÍTULOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CF/1988. ANÁLISE DA CORREÇÃO DA DECISÃO QUE JULGA O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. A controvérsia relativa à nulidade dos títulos de domínio em razão do vício na origem da cadeia dominial, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. O Plenário Virtual desta Suprema Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, no caso, admissibilidade do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.